Tribunal: TJMT
Processo: 1029161-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029161-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), RICARDO LUIS ANSOLIN - CNPJ: 33.508.047/0001-10 (AGRAVADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE PARCELAS VENCIDAS E SUSPENSÃO DE MEDIDAS DE COBRANÇA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM RECEBER PAGAMENTO POR MEIO DIVERSO DO CONTRATUAL. BOA-FÉ DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, deferiu tutela de urgência para autorizar a consignação das parcelas vencidas e vincendas de contrato de financiamento com garantia fiduciária, bem como suspender medidas de cobrança, protesto, inscrição em cadastros de inadimplentes e eventual busca e apreensão do bem. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da medida, afirmando que a inadimplência decorreu de culpa exclusiva do devedor, que manteve sua conta negativada, impossibilitando o débito automático acordado contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para autorizar a consignação judicial das parcelas vencidas em financiamento com cláusula de débito automático; (
ii
) estabelecer se a recusa do credor em aceitar pagamento por outro meio configura obstáculo injustificado apto a justificar a medida judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

O devedor demonstrou, por meio de documentos e áudios, ter buscado espontaneamente a regularização do débito, antes mesmo de ser formalmente constituído em mora, tendo solicitado a emissão de boletos para pagamento das parcelas em atraso.

A recusa do credor em oferecer alternativa viável de quitação, limitando-se a exigir pagamento exclusivamente via débito automático em conta negativada, configura obstáculo injustificado ao cumprimento da obrigação.

A boa-fé objetiva impõe às partes o dever de cooperação na execução do contrato, permitindo ao devedor eleger o débito que pretende quitar, nos termos do art. 352 do Código Civil, sobretudo em cenário de múltiplas dívidas com o mesmo credor.

A consignação judicial do valor devido preserva a integridade do crédito e não causa prejuízo à instituição financeira, sendo legítima diante da recusa do credor.

A suspensão das medidas de cobrança e restrição de crédito mostra-se adequada para evitar prejuízos de difícil reparação ao devedor, diante da boa-fé demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa do credor em receber o pagamento de parcelas vencidas por meio diverso do estipulado contratualmente, quando o devedor demonstra boa-fé e iniciativa em adimplir a obrigação, justifica a consignação judicial do valor.

A existência de múltiplas dívidas com o mesmo credor não impede o devedor de eleger qual obrigação pretende adimplir, nos termos do art. 352 do Código Civil.

A tutela de urgência que autoriza a consignação em pagamento e suspende medidas de cobrança é cabível quando evidenciado o risco de prejuízo irreparável e a verossimilhança da alegação do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 541 e 542; CC,
arts
. 352 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível nº 1038939-02.2018.8.26.0002, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni
, j. 18.02.2019.

TJPR, Apelação Cível nº 0003556-62.2018.8.16.0194, Rel. Desª. Maria
Mercis
Gomes Aniceto, j. 27.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento n.º 1022323-80.2025.8.11.0015
ajuizada por RICARDO LUIS ANSOLIN ME, deferiu a tutela provisória de urgência, autorizando a consignação das parcelas vencidas e vincendas,
bem como determinou
, após o depósito, a suspensão de eventuais medidas de cobrança, inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto ou busca e apreensão do veículo, até decisão final.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, porquanto ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, eis que a inadimplência decorreu de conduta exclusiva do agravado, pois o contrato estipulou de forma clara que o pagamento das parcelas seria realizado por débito automático em conta corrente, sendo incabível a exigência de emissão de boletos bancários.

Argumenta que os débitos eram realizados de forma regular, porém, como a conta do agravado permaneceu constantemente negativa – conforme demonstram os extratos acostados aos autos – não era possível
realizar os descontos em conta corrente, o que comprova que não houve recusa da instituição financeira em receber os valores.

Ressalta que, em razão do inadimplemento reiterado, houve vencimento antecipado da dívida, devidamente constituída em mora por notificação recebida em 30/05/2025, o que autoriza a cobrança das parcelas vincendas.

Alega, ainda, que a narrativa do agravado traduz tentativa de modificar unilateralmente a forma contratual de pagamento, em afronta ao princípio do
pacta sunt servanda
, sendo incabível a consignatória sem prova de recusa imotivada do credor.

Sustenta, por fim, que a tutela deferida se apoia em fundamentos artificiais e dissociados da realidade contratual, não havendo demonstração de probabilidade do direito nem de perigo de dano, razão pela qual deve ser cassada.

Com essas considerações, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo, e, ao final, o provimento do recurso
para a reforma

integral d
a decisão de primeiro grau.

Preparo devidamente recolhido (ID. 310171862).

O efeito suspensivo postulado foi indeferido (ID. 310856377).

Embora devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 310965396.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Consignação em Pagamento
ajuizada por RICARDO LUIS ANSOLIN ME em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR, em que o autor requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a consignação em pagamento das parcelas vencidas (parcelas 12 a 16 do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária n.º C41731635-2), no valor total de R$ 15.358,82, bem como a suspensão de eventuais medidas de cobrança, inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto ou busca e apreensão.

Isso porque, conforme sustenta, em virtude de dificuldades financeiras, deixou de adimplir as parcelas vencidas nos meses de fevereiro, março e abril de 2025. Todavia, desde abril v
inha
envidando esforços para regularizar sua situação junto à instituição requerida, tendo solicitado reiteradamente a emissão dos boletos correspondentes às parcelas em atraso.

Não obstante, a instituição financeira teria se recusado a emiti-los, condicionando o pagamento à realização de depósitos diretos em conta corrente.

Porém,
afirmou
que
ao depositar o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em sua conta no mês de maio de 2025 com o intuito de regularizar sua situação, o banco utilizou tais valores para quitar outros débitos – PRONAMPE E GIRO CAPITAL –, deixando de aplicar o montante na quitação das parcelas vencidas do financiamento do veículo.

A partir dessas razões, a Magistrada de origem deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, verifica-se que as partes firmaram, em 20/03/2024, cédula de crédito bancário, para aquisição de veículo, no valor de R$ 84.900,00 (oitenta e quatro mil e novecentos reais) para pagamento em 48 parcelas de R$ 2.831,69 (dois mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) cada uma (id. 203011380).

Analisando os documentos à inicial, denota-se a presença da probabilidade do direito invocado, uma vez que os documentos e áudios
apresentados pela requerente demonstram, em sede de cognição sumária, que a instituição financeira requerida tem imposto obstáculos ao recebimento das parcelas vencidas do financiamento.

No ponto, embora conste no contrato a previsão de débito em conta corrente das parcelas do financiamento, a requerente afirmou que os valores depositados na conta não foram utilizados para quitação das parcelas do financiamento. Ademais, o documento do id. 203011390 comprova que as parcelas nº 12 a 16 estão em aberto.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, pois a manutenção da situação de inadimplência poderá ensejar a inclusão do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito ou mesmo ação de busca e apreensão do veículo, dado que o bem foi oferecido em garantia fiduciária, causando prejuízos de difícil reparação à requerente.

Nesse contexto, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para autorizar a consignação em pagamento das parcelas vencidas do financiamento, bem como para suspender eventuais medidas de cobrança, inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto ou busca e apreensão do veículo.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para deferir o pedido de consignação em pagamento das parcelas vencidas, devidamente acrescidas dos consectários contratuais e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a requerente deposite o valor devido, nos termos do art. 542, parágrafo único, do CPC. Consigno que, por se
tratarem
de prestações sucessivas, os demais depósitos deverão ser realizados na forma do art. 541, do CPC.”

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se que a Magistrada de primeiro grau, ao autorizar a consignação em pagamento das parcelas vencidas e determinar a suspensão de eventuais medidas de cobrança, inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto ou busca e apreensão do bem, fundamentou-se na demonstração de boa-fé do devedor, que, embora ciente do atraso no cumprimento das obrigações contratuais, procurou a instituição financeira com o intuito de regularizar a pendência, adotando tal providência antes mesmo de ser formalmente notificado ou constituído em mora.

Embora o contrato firmado entre as partes tenha estabelecido expressamente que o pagamento das parcelas se daria mediante
débito automático em conta corrente, verifica-se que, na prática, o autor, em razão de outras obrigações assumidas junto à própria instituição financeira, não dispôs de saldo suficiente para a quitação das prestações do financiamento.

Nessa perspectiva, ainda que tenha anuído, no momento da contratação, com a forma de pagamento por débito em conta, não se pode afastar o direito do devedor de adimplir a obrigação por outro meio que lhe seja possível e mais conveniente, liberdade que deve ser assegurada, sobretudo, em situações como a presente, em que a parte, diante de múltiplas dívidas, necessita eleger aquelas que irá priorizar para evitar prejuízos maiores.

O fato de o
a
utor possuir outras pendências financeiras junto ao Banco não constitui impedimento para que possa quitar uma ou algumas de suas dívidas, cabendo exclusivamente ao consumidor a escolha acerca de quais débitos pretende adimplir, sujeitando-se, evidentemente, às consequências decorrentes de sua decisão.

A propósito, é o que dispõe o art. 352 do Código Civil:

Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.

No mesmo sentido:

“
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO -
PRETENSÃO DOS AUTORES DE QUITAÇÃO DAS RESPECTIVAS PARCELAS MEDIANTE BOLETOS BANCÁRIOS, EM QUE PESE PREVISÃO CONTRATUAL DE QUITAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA
– RECUSA INJUSTIFICADA DO BANCO, SEM MOTIVO PLAUSÍVEL –
IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO UNICAMENTE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO QUE CARACTERIZA ONEROSIDADE EXCESSIVA
– AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE MOTIVO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A RECUSA, TAMPOUCO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO CREDOR – CONSIGNAÇÃO AUTORIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.
”
(TJSP, APELAÇÃO CÍVEL 1038939-02.2018.8.26.0002; RELATOR (A): LÍGIA ARAÚJO BISOGNI; ÓRGÃO JULGADOR: 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO REGIONAL II - SANTO
AMARO - 11ª VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 18/02/2019; DATA DE REGISTRO: 18/02/2019)
(
g.n
.)

“
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
ATRASO DE DUAS PARCELAS DECORRENTE DA RECUSA INJUSTIFICADA DO BANCO EM EMITIR BOLETO BANCÁRIO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
”
(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0003556-62.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 27.09.2021)

Assim, n
ão se vislumbra qualquer prejuízo à instituição financeira na decisão que autorizou a consignação em juízo dos valores em atraso, uma vez que o depósito judicial assegura a integridade do crédito e garante a satisfação da obrigação, apenas transferindo o local do pagamento.

Oportuno ressaltar que a recusa injustificada do credor em receber o montante devido — ou mesmo em oferecer alternativa viável para a quitação — ocorreu quando o
agravado
, evidenciando inequívoca boa-fé, buscou adimplir a
s

parcelas
pendente
s
do contrato antes de qualquer medida coercitiva ou de notificação formal de mora.

Logo
, a consignação não apenas preserva o direito do consumidor de solver a obrigação, mas também concretiza os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, previstos no art. 422 do Código Civil, que impõem a ambas as partes o dever de agir com probidade e cooperação durante toda a execução do contrato.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025